Tribunal: TJDFT
Processo: 0006822-22.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O réu foi acusado de praticar atos libidinosos contra vítima menor de 14 anos em duas ocasiões distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas e (ii) se é válida a valoração negativa da culpabilidade para agravar a pena base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas constantes nos autos — depoimento coerente da vítima, corroborado por relatos de testemunhas e documentos técnicos — confirmam a prática de atos libidinosos pelo réu em ambas as ocasiões, afastando a alegação de ausência de materialidade e autoria.
4. Pequenas divergências nos relatos da vítima e das testemunhas, em razão do tempo transcorrido, não comprometem a credibilidade das declarações.
5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando os elementos dos autos não evidenciam grau de reprovabilidade acima do inerente ao tipo penal.
6. Mantida a aplicação da continuidade delitiva, majorando-se a pena-base em 1/6 (um sexto), em se tratando de dois crimes com pena idêntica, nos termos do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.